Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722980-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO ROSA DE SANTANA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno redistribuído à esta relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de coisa julgada suscitada pelo agravado nas contrarrazões (ID 49309884). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora